Tribunal: STF
Processo: Rcl 65481
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Gabriel Vinicius Ramos de Matos Silva, sob o fundamento de que o Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Recife inobservou o teor da “Súmula Vinculante nº 72 do Superior Tribunal de Justiça” (sic).



    Para tanto, afirma que “ tal ação, houve afronta e desrespeito a Súmula 72 do STJ, determinando que a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado, isso não ocorre no caso em tela, pois o veículo citado, não possui nenhuma dívida”.



    Ao final, requer 



    1- “Que seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, para se garantir a autoridade de decisão da súmula 72 STJ, retirando assim o veículo FORD/ECOSPORT FSL AT 1.5, PLACA LTE 7127, ANO 2017/18, COR VERMELHA, RENAVAM 01133120366, da busca e apreensão da referida ação, pois como a súmula 72 STJ dita, que a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente;



    2- Seja concedido o pedido de antecipação de tutela com imediato cancelamento na RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA JUDICIAL realizada através do sistema RENAJUD nos dados do veículo FORD/ECOSPORT FSL AT 1.5, PLACA LTE 7127, ANO 2017/18, COR VERMELHA, RENAVAM 01133120366, nos termos e fundamento apresentados, como medida que garanta o resultado útil do processo, como previsto no artigo 300 do Código de Processo Civil; 



    3- A concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, Preceituados no art. 5º, LXXIV, da Carta Magna, na Lei 1.060/50 e no artigo 98 do Código de Processo Civil, por ser o Embargante pobre na acepção jurídica do termo, não reunindo condições de arcar com os encargos decorrentes do processo, sem prejuízo se seu sustento e de sua família”.



    É o relatório. 



    O parâmetro invocado pelo reclamante carece de efeito vinculante, motivo por que não é idôneo a deflagrar a jurisdição deste Tribunal pela via reclamatória. Também não foi indicada situação de usurpação da competência desta Suprema Corte. 



    A postulação, portanto, não se amolda a qualquer das hipóteses de cabimento da reclamação previstas no art. 988 do Código de Processo Civil.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, nego seguimento a presente reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente